Tribunal: STF
Processo: HC 82538
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO EM RECURSO
 ESPECIAL,
QUE RESTABELECEU SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA INDEVIDAMENTE REVOLVEU AS PROVAS CONSTANTES DOS
AUTOS. IMPROCEDÊNCIA.
             1. O aresto proferido pelo Superior Tribunal de Justiça
 em sede de recurso especial,
impugnado por meio do presente writ, não analisou as provas coligidas
 no processo, para
reformar acórdão local que impronunciava alguns dos réus e retirava as
 qualificadoras a todos
imputadas.
            2. O relator apenas assentou que era vedado à Corte local
 rever o conjunto probatório
dos autos, procedendo ao seu exame aprofundado, para o fim de
 impronunciar alguns dos réus,
bem como retirar as qualificadoras, porquanto essa atuação extrapolava
 os limites do "judicium
accusationis", invadindo a  competência do Tribunal do Júri no
 exercício do "judicium causae".
            3. "Habeas corpus" indeferido.